Tribunal: TJES
Processo: 5004192-73.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004192-73.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FRANCISCA REGINA BARBOSA DE SOUSA e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Termo de Reclamação ajuizado por JOSÉ CARLOS CONCEIÇÃO DE SOUZA, representado por sua companheira FRANCISCA REGINA BARBOSA DE SOUSA, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio do qual requer o agendamento de consulta médica e de fisioterapia, a fim de iniciar o tratamento pretendido, ao argumento de que se encontra acamado há quatro meses, "devido uma queda de altura, com consequente TCE no São Lucas + IH por Covid durante 3 meses no HEJSN, sem condições de locomoção devido seu estado de saúde"

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE o pedido contido na Inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para fornecer CONSULTA COM MÉDICO NEUROLOGISTA e TRATAMENTO COM FISIOTERAPEUTA para o Autor JOSÉ CARLOS CONCEIÇÃO DE SOUZA, que devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias da intimação, e, via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5018066) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos da inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela, verifico que restou demonstrada a necessidade de JOSÉ CARLOS CONCEIÇÃO DE SOUZA ser avaliado por médico neurologista e ser fornecido tratamento fisioterápico, uma vez que, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, conforme se extrai da Guia de Encaminhamento Médico, o Requerente apresentou traumatismo crânio encefálico, em decorrência de queda da própria altura e, por esta razão, se encontra acamado

Não há dúvidas que o art. 196 da Constituição Federal versa no sentido de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Em razão disso, o Estado, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, é obrigado a fornecer a todo cidadão, sem distinção, o tratamento médico de que necessita para o completo controle de sua moléstia, buscando, com isso, salvaguardar a sua vida.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)